Tribunal: CARF
Processo: 10660.902020/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902020/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.860 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados na
Declaração de Compensação não homologada, implica desistência tácita da
manifestação de inconformidade ou do recurso administrativo relativo ao
crédito objeto da discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-43.301 da 6a Turma da DRJ/FNS, de 18 de janeiro de
2019 (fls. 89 a 96):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/03), instruída com os documentos
de fls. 04 a 30, interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902020/2011-68
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

Decisório no 941321741, de fl. 31, exarado em 05/07/2011 por auditor-fiscal da RFB
lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG, com o seguinte teor

Como se nota, a Contribuinte, por meio de PER/DCOMP's, pretendeu utilizar direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no montante de R$
54.791,82.
Segundo
informado
pela
Contribuinte
no
PER/DCOMP
17376.61204.310107.1.3.02-9786, tal crédito teria se formado a partir de estimativa
paga no valor de R$ 35.692,61 e retenção na fonte no valor de R$ 23.867,65.
Como resultado do processamento eletrônico dos referidos PER/DCOMP's, foram
confirmadas todas as estimativas pagas informadas e não confirmadas todas as
retenções informadas, restando uma divergência de R$ 23.867,65. Tendo em vista que o
IRPJ devido informado em DIPJ totalizou R$ 4.768,44, foi reconhecido saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário 2005 no valor de R$ 30.924,17.
No relatório de Análise de Crédito (fls. 71/72), que foi juntado em diligência (fls.
65/66), a estimativa paga confirmada e a retenção não confirmada foram assim
demonstradas:

Devidamente cientificada do Despacho Decisório de fl. 31, a Interessada apresentou, em
11/08/2011, a manifestação de inconformidade já mencionada anteriormente, onde aduz
o seguinte:
(...)
Das Preliminares:
A empresa utilizou do direito de compensação de impostos de IRPJ e CSLL em
razão de serviços prestados para a Petrobrás, em 03/2005, conforme nota fiscal,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

no 4104, no valor de R$46.000,00, tendo a fonte pagadora/tomadora (Petrobrás)
efetuado as retenções e os recolhimentos dos impostos devidos.
A empresa também utilizou IRRF sob as Aplicações Financeiras, nas referidas
instituições: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Daycoval Asset Man.
Adm. De Recurs Ltda.
Através de geração e transmissão de Per/Dcomp formalizou as operações sobre
as quais deve obter a homologação dos créditos a que tem por direito. (doctos.
em anexo) A empresa notificada, considerando a legalidade dos procedimentos
efetuados para a compensação, está efetuando procedimento de retificação, se é
isto que pode ensejar melhor análise, para maior clareza e transparência sobre os
créditos que tem constituídos. (docto. Em anexo)
Do Mérito:
O débito cobrado pela Receita Federal do Brasil, decorrente de não homologação
de Per/Dcomp, é improcedente, como se pode comprovar através dos
documentos em anexo. Tendo em vista que foi apurado sobre valores de receitas
sobre serviços prestados à Petrobrás e Instituições Financeiras, cujos impostos
com as devidas retenções e recolhimentos ocorreram na fonte pagadora/
tomadora dos serviços documentos em anexo.
Portanto, considerando que a empresa é credora dos valores dos impostos já
recolhidos pelo tomador dos serviços e pelas instituições financeiras, o Despacho
Decisório em comento deve ser revisto, homologando-se o crédito que é de
direito da empresa.
Documentos Anexados:
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
DIPJ retifícadora 22.31.66.83.88-88
DIPJ retifícadora 14.46.70.62.00-58
Informes de Rendimentos: Banco do Brasil, Branco Bradesco, Petrobras
Daycoval e Demonstrativo de composição IRRF.
Do Pedido:
A vista do exposto, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para efeito de revisão e de reformulação do Despacho Decisório,
concedendo a homologação dos créditos devidos à empresa, por questão de
justiça.
Devidamente cientificada da realização da diligência para juntada do relatório "Análise
de Crédito" (fls. 73 a 75), a Interessada apresentou, em 10/01/2019, a manifestação de
fls. 80/81, instruída com os documentos de fls. 82 a 87, onde aduz o seguinte:
O ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA, com sede à Rua Jaguaribe,
48 - Centro - Sapucaí Mirim - MG, CEP no 37690-000, não se conformando com
o indeferimento e o não acolhimento da Manifestação de Inconformidade sobre o
Despacho Decisório desse órgão, acima mencionado, citado na referência, VEM,
RESPEITOSAMENTE, REITERAR que quanto à sua Inconformidade e aos
procedimentos de análise que foram adotados por essa DRF-Varginha no exame
das provas apresentadas resultando, através de indeferimentos a homologação
parcial dos créditos.
1- Dos Fatos:
A Empresa apresentou PER/DCOMP, 17376.61204.310107.1.3.02-9786, para
efeito de legalmente utilizar o direito de compensação dos valores recolhidos a
maior sobre o IRRF e CSLL no período de apuração de 2006. Juntou as provas
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

fidedignas necessárias, bem como demonstrativo de cálculos onde foram
homologadas parcialmente o direito ao crédito a ser compensado.
Em análise efetuada, e em virtude da homologação parcial, apresentamos à DRF-
Varginha-MG os respectivos recolhimentos referentes aos valores não
homologados conforme segue documentos emitido no Site da Receita Federal
como comprovantes de liquidação dos mesmo.
2- Do Pedido:
Ante todo o exposto, vem a presença de Vossa Senhoria para REQUERER a
ACOLHIDA da presente juntada de documento, dando provimento para
reconhecer as alegações e provas apresentadas DETERMINANDO a
HOMOLOGAÇÃO TOTAL do direito líquido e certo da Empresa no PLEITO
destinado a efetuar as LEGÍTIMAS LIQUIDAÇÕES DE DÉBITOS, por questão
de Direito e de Justiça pelo total pagamento.
É o relatório.
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] Como se vê, a Interessada, dentro do prazo para manifestação a respeito da
diligência realizada, apresentou petição onde alega, juntando comprovantes de
arrecadação (fls. 84, 86 e 87), ter pago todos os débitos que foram indicados no
Despacho Decisório de fl. 31 como indevidamente compensados.
[...]Resta evidente, portanto, que a Interessada praticou ato incompatível com a vontade
de contestar o Despacho Decisório de fl. 31, já que a alegação de extinção dos débitos
por pagamento implica em reconhecimento de que ocorreu a compensação indevida dos
mesmos (débitos).
[...] Ante o exposto, uma vez caracterizada a desistência tácita, voto no sentido de não
conhecer da manifestação de inconformidade.
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 303 a 318), alegando que não restou outra alternativa a não ser a emissão e o
pagamento do DARF correspondente, fato necessário à obtenção de Certidão Negativa de Débito
que precisava.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 22 de fevereiro de
2019, fl. 100, face ao recebimento da intimação datada de 20 de fevereiro de 2019, fl. 99), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado no valor original valor de R$ 12.151,57 (doze mil cento e cinquenta e um reais e
cinquenta e sete centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no 17376.61204.310107.1.3.02-9786
(fls. 33 a 38).
Segundo o Despacho Decisório no 941321741, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo contribuinte,
homologando parcialmente a compensação por ele declarada.
Apesar de apresentar sua Manifestação de Inconformidade tempestivamente, a
Delegacia de Julgamento não conheceu a peça de defesa, uma vez caracterizada a desistência
tácita do contribuinte.
Assiste razão os argumentos apresentados pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Apesar de a Auditora-Fiscal da Receita Federal Silvia Akiko Yanase, integrante
da e. turma julgadora, ter mencionado que “a desistência do litígio pode até ocorrer de forma
tácita, entretanto a contribuinte manifestou expressamente pela continuidade do mesmo”, não se
pode olvidar os comandos legais pertinentes ao tema.
Como bem indicado no acórdão no 07-43.301 recorrido, a Instrução Normativa da
RFB no 1.687, de 31 de janeiro de 2017, que Regulamenta o Programa de Regularização
Tributária (PRT) perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aduz que (grifos
nossos):
Art. 5o A inclusão no PRT de débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judicias, deverá
ser protocolado requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 do CPC.
[...]
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados
na Declaração de Compensação (DCOMP) de que trata o § 1o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, não homologada, implica desistência tácita da
manifestação de inconformidade ou do recurso administrativo relativo ao crédito
objeto da discussão.
Ainda, a Portaria Conjunta PGFN / RFB no 13, de 30 de julho de 2014, que dispõe
sobre o pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
à Secretaria da Receita Federal do Brasil expõe (grifos nossos):
Art. 8o Para pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de débitos objeto de
discussão administrativa ou judicial, na forma desta Portaria Conjunta, o sujeito passivo
deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso administrativos, de
ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e ações judiciais.
[...]
§ 11. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados
na Declaração de Compensação de que trata o § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não homologada, implica desistência tácita da manifestação de
inconformidade ou do recurso administrativo relativo ao crédito objeto da
discussão.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui
da ementa abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1402-004.444
Número do Processo: 10845.000569/2004-29
Data de Publicação: 08/04/2020
Contribuinte: CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000, 31/01/2001, 28/02/2001,
31/03/2001, 30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001
DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. PAGAMENTO OU PARCELAMENTO.
O pagamento à vista ou a inclusão no parcelamento de débitos que se encontram
com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativos
implicará desistência tácita destes.
Ao realizar o parcelamento dos débitos referentes aos períodos 10/2000 a 01/2001,
03/2001, 04/2001 e 09/2001, houve desistência tácita do recurso administrativo
referente a esses períodos.
Restam a ser cobrados os valores originais, multa de ofício e juros referentes aos
períodos de apuração 02/2001 e 10/2001, pois não houve a comprovação do pagamento
ou parcelamento desses valores.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.860 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902020/2011-68

Considera-se que, conforme confessado pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário (fls. 102 a 104) bem como apresentado comprovantes de arrecadação (fls. 84, 86 e
87), houve o pagamento do débito tributário.
Nesses termos, ocorrendo o pagamento do débito tributário, negar o conhecimento
do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, considerando-se, portanto, a literalidade do artigo 5o, parágrafo 4o da
Instrução Normativa da RFB no 1.687, artigo 8o, parágrafo 11, da Portaria Conjunta PGFN / RFB
no 13, bem como a jurisprudência Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, voto
por NÃO CONHECER do recurso interposto, mantendo integralmente a decisão da Delegacia
de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital